Tribunal: CARF
Processo: 11065.004379/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004379/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.730 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
MATERNAL BABY ABBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NÃO TRIBUTÁRIA OU
NÃO. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, seja tal débito de débito de natureza
tributária ou não, não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-28.426, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004379/2008-54
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004379/2008-54

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, às fls. 01 a 13, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/NHO n° 330647, de 22 de agosto de 2008 ( fls. 21 ).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea ''d" do inciso II do art. 3 o,
combinada com o inciso I do art. 5o , ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 15/09/2008 (fls.47) e, em 15/10/2008
apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando que:
1- Aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS em 18/04/2000, tendo efetuado
os recolhimentos pertinentes;
2- Foi excluído do REFIS através da Portaria do Comitê Gestor do Programa de
Recuperação Fiscal n° 1.710/2007, por inadimplência;
3- Considerando a indevida exclusão deste Programa, acabou também sendo excluído
do Simples Nacional;
4- A ausência de intimação pessoal é causa de nulidade do ato de exclusão do REFIS.
Conseqüentemente, não poderia ocorrer a exclusão do Simples Nacional. Discorre sobre
a ilegalidade da intimação por edital;
5- A exclusão de ofício, sem o regular processo administrativo, atinge o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa; e
6- As alterações introduzidas pela Resolução n° 20/2001 do REFIS implicaram na
supressão dos elementos garantidores do contraditório e ampla defesa no processo de
exclusão deste sistema e, conseqüentemente, do Simples Nacional.
Ao final, requer a nulidade do ADE n° 330647, de 22 de agosto de 2008.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL FAZENDA PÚBLICA DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004379/2008-54

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os mesmos
argumentos delineados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade, que
podem assim ser sintetizados:
a) Preliminarmente: ilegalidade da intimação por edital e ausência de regular processo
administrativo, ambas as alegações em relação a sua exclusão do REFIS;
b) No Mérito: inexistência de inadimplemento (ante a suposta nulidade de sua exclusão do
REFIS e cerceamento do direito de defesa em decorrência da alegada exclusão irregular do
REFIS.
E por fim, requereu a declaração de nulidade ADE com o reconhecimento da
ilegalidade da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, b e m como reconhecimento
do regular pagamento das parcelas através dos recibos em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
A Recorrente elenca algumas preliminares. Entretanto, o argumentos restringem-
se à suposta exclusão indevida do REFIS, por isso, as REJEITO, posto que deveriam ter sido
arguidos em processo próprio, não cabendo neste momento, e nem a este a Colegiado, a
discussão a respeito da exclusão daquele regime opcional de parcelamento de débitos fiscais. O
CARF não tem competência para análise de exclusão de REFIS, já que tal discussão deve se no
processo próprio.
NO MÉRITO
Débito Sem Exigibilidade Suspensa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que sua
indevida exclusão do REFIS teria acarretado, por consequência, também sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, vez que não haveria inadimplência (pois, seriam inconsistentes os
motivos para operar a exclusão da requerente do Programa de Recuperação Fiscal – Refis).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004379/2008-54

Toda sua argumentação na tentativa de ver reformar a decisão recorrida limita-se
ao questionamento da legalidade de exclusão do REFIS, que como já mencionado, deveria ter
sido objeto de discussão no respectivo processo.
Inicialmente, vale fazer algumas considerações acerca do Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004379/2008-54

Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatados, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional justamente “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa”. Por outro lado, a Recorrente alega que tais débitos tiveram como
origem sua equivocada exclusão do REFIS e questiona a legalidade de tal procedimento.
Ocorre que tal discussão, acerca da legalidade ou não da exclusão da Recorrente
do REFIS, não tem cabimento nestes autos, já que aqui a lide versa acerca do Simples Nacional
e a existência de débito para com a Fazenda Pública.
Destarte, como em nenhum momento a Recorrente comprovou que os débitos que
motivam sua exclusão do regime tributário diferenciado foram regularizados no prazo legal, não
há como reformar a decisão recorrida. Logo, o entendimento deve-se manter a Recorrente
excluída do Simples Nacional.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004379/2008-54

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital